Tribunal: TJMT
Processo: 1015668-82.2023.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO MÊS DE MAIO/2022. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. COMPRAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ELIDE OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE PROVAR O MINIMAMENTE ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EVIDENTE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador. 2- A reversão do benefício da gratuidade exige indicação objetiva da sua incompatibilidade com a situação financeira do beneficiário. 3- As razões recursais abordam, suficientemente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 4- A Instituição financeira, comprovou a contratação, utilização e inadimplência de limite de cheque especial, o que gerou a cobrança de encargos financeiros nas faturas subsequentes, em decorrência do inadimplemento, bem como a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 5- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 6- Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 7– Evidente a litigância de má fé, ante a alteração da verdade dos fatos para obtenção de indevida indenização, contudo, sem aplicação em razão do princípio da non reformatio in pejus. 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015668-82.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BENEDITO PINTO TAPAJOZ SOBRINHO - CPF: 544.459.061-15 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2024